Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743212-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONER OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença coletiva movido por RONER OLIVEIRA ALMEIDA, que afastou as preliminares arguidas. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realizar o chamamento ao processo da União e do BACEN, em razão da competência normativa que exercem, apesar da condenação solidária. Entende que a inclusão dos coobrigados é necessária pois foram estes os responsáveis pela edição dos atos normativos que originaram o débito exequendo e, por consequência, os únicos legitimados a apresentar matéria de defesa. Enfatiza que, diante da natureza da relação jurídica existente, há litisconsórcio passivo necessário, a impor o ingresso da União e do Bacen na lide. Sustenta a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois sua edição teria ocorrido posteriormente à ocorrência dos fatos. Também, entende que por tratar-se de poupanças destinadas a produtores rurais, o destinatário final dos recursos obtidos não seria o produtor rural, mas sim o último consumidor da cadeia de produção. Requer, a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso com posterior provimento integral do Agravo O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, os agravados promovem o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que reconheceu a irregularidade da correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante do art. 275 do Código Civil. Com efeito, a norma mencionada estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (...)”. Além disso, o art. 779, I, do CPC, preconiza que a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título. Logo, havendo o título executivo judicial condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. Também não há se admitir o chamamento ao processo, instrumento típico da fase de cognição, que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados (art. 132, CPC), porquanto já formalizado o título executivo. Depois, ainda que fosse possível o chamamento na fase executiva, não se poderia admitir na presente demanda, em razão da ausência da identidade dos ritos, já que a União e o BACEN se submetem ao regime de precatórios e o Banco do Brasil, à execução comum. O agravante argumenta, no entanto, que houve, em muitos casos, a cessão do débito à União Federal, a justificar a sua intervenção. Todavia, sequer comprova a assunção específica do débito dos agravados. Além disso, conforme dito, foi reconhecida a solidariedade entre os devedores, a conferir a faculdade do credor de executar qualquer um deles ou todos conjuntamente. Quanto a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há o que prover sobre o ponto, por ser matéria concernente ao mérito da demanda, não sendo possível sua apreciação em fase de liquidação. Ademais, é pacífico entendimento de que se aplica as regras do CDC às relações contratuais de fornecimento de serviços bancários ou financeiros, a teor do art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil e do enunciado da Súmula n. o 297 do STJ. Ressalte-se que o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis: “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator